Tribunal: TJBA
Processo: 8012078-21.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012078-21.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Processo nº 8012078-21.2023.8.05.0113
Ano: 2024
Precedentes aplicados:
Súmula 362 do STJ. Jurisprudência do STJ sobre dano moral in re ipsa em casos de extravio de bagagem.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Maria Luiza da Silva Pereira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que condenou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
e danos materiais no valor de
R$500,00
.

A ação originária fundamentou-se no
extravio da bagagem
da autora, o que lhe causou transtornos e ensejou o pleito de indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a
responsabilidade objetiva
da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas fixou a indenização em patamar inferior ao pleiteado na inicial (
R$30.000,00
).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na
majoração do valor da indenização por danos morais
, sob a alegação de que a quantia arbitrada em primeiro grau (
R$2.000,00
) não é suficiente para compensar o dano e desestimular condutas similares da ré.

III. Razões de decidir

Responsabilidade objetiva da companhia aérea.
A ré responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, nos termos do
art. 14 do CDC
. O extravio de bagagem configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Dano moral in re ipsa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o extravio de bagagem gera dano moral presumido, não sendo necessária prova específica do sofrimento do passageiro.

Majoração da indenização.
Considerando a
gravidade do transtorno
, o
descaso da ré na resolução administrativa do problema
, e os
precedentes jurisprudenciais
para casos análogos, o valor da indenização deve ser majorado para
R$10.000,00
. Tal quantia atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, além de cumprir o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Honorários advocatícios.
Nos termos do
art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC
, a majoração da condenação implica na elevação dos honorários advocatícios de 10% para
15% sobre o valor da condenação
, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
A indenização por danos morais foi majorada para
R$10.000,00
, corrigidos monetariamente pelo
INPC a partir da data da decisão
e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
.

Tese firmada:

“A companhia aérea responde objetivamente pelo extravio de bagagem, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

“O dano moral decorrente do extravio de bagagem é in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.”

“A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se os precedentes jurisprudenciais.”

“A majoração da condenação em grau recursal justifica a elevação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da
apelante Maria Luiza da Silva Pereira Santos
,
majorando a indenização por danos morais para R$10.000,00
e elevando os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM-12